Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716459-72.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA RECORRIDO: HELLEN RODRIGUES GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a apelada HELLEN RODRIGUES GONÇALVES para manifestar-se acerca da petição ID 46520789. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito